Tribunal: STF
Processo: RE 1343610
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo e Outro (a/s) formalizaram recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    Servidor Público Militar – Inativo – Isenção Tributaria – Não excepcionalidade da incidência da norma – Sentença de procedência – Recurso improvido.



    Posteriormente, esse julgado foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo:



    Juízo de retratação - Servidor público estadual - Policial militar inativo portador de doença grave e incapacitante (Adenocarcinoma de Próstata) - Imunidade parcial de contribuição previdenciária - Art. 40, § 21, da Constituição Federal –Temas 160 e 317 do Supremo Tribunal Federal - Inexistência no caso concreto de discussão relativa à constitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre proventos de policiais militares - Existência de lei específica estadual regulamentando a aplicação do benefício previdenciário previsto no texto constitucional - Acórdão que não violou as teses fixadas nos recursos representativos da controvérsia - Acórdão mantido.



    Em suas razões recursais, alegam violação aos arts. 40, § 21; 42; e 142, da Constituição Federal.



    Sustentam que a extensão da imunidade parcial do Regime Próprio de Previdência aos militares atinge frontalmente os cofres públicos, pondo em xeque o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial da Previdência Pública.



    Aduzem que tanto a Constituição quanto a Lei Complementar estadual n. 1.010/2007 deixam claras as distinções existentes entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores civis e o Regime Próprio de Previdência dos militares.



    Asseveram que o regime dos militares é especial e conta com diversos privilégios não aplicáveis aos servidores públicos civis, sendo certo que interpretações analógicas, que resultem em regimes previdenciários híbridos, são ilegais e geram problemas do ponto de vista financeiro e atuarial.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença por entender que a isenção parcial das contribuições previdenciárias aplicada aos servidores públicos civis portadores de doenças incapacitantes, prevista no art. 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto estadual n. 52.859/2008, seria extensível ao servidor público militar. 



    A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa a questão:



    No caso sub judice, objetiva o autor a isenção parcial das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 4º, §§ 1º e 2º, do Decreto Estadual nº 52.859/2008, que assim dispõe:



    .......................................................................................................



    Verifica-se do disposto acima que referida isenção encontra-se fundamentada no art. 40, § 21 da Constituição Federal, que assim dispõe:



    .......................................................................................................



    Assim, considerando que referida norma não faz qualquer distinção entre servidores civis e militares, não podem os requeridos faze-lo, sob a simples alegação de que os militares não fazem jus a isenção do Imposto de Renda, em decorrência de doenças incapacitantes.



    ..............................................................................................



    Dessa forma, o autor faz jus à isenção da contribuição previdenciária, uma vez que, conforme laudo pericial encartado aos autos a fls. 16, é portador de Adenocarcinoma de Próstata, doença considerada incapacitante nos termos do § 2º do Decreto Estadual nº 52.859/2008.



    Essa ótica foi reafirmada pelo Colegiado de segunda instância:



    Ao contrário do que sustenta a recorrente, a norma invocada é aplicável a todos os servidores públicos de um modo em geral. Sem distinção estre os civis e militares, eis que o próprio permissivo Constitucional não fez qualquer distinção entre eles, e ainda, interpretar restritivamente geraria situação apta a caracterizar um equivoco discriminatório.



    .......................................................................................................



    Outrossim, cumpre ressaltar que tal isenção tributaria decorre diretamente da garantia do direito à saúde, tutelado pela Constituição Federal em seu art. 196, de sorte que, apesar do descontentamento da parte recorrente, não há que se fazer diferenciação entre servidores civis e militares.



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo a respeito da matéria, no sentido da impossibilidade de se estender as normas constitucionais aplicadas aos servidores públicos civis aos servidores militares, vez que a junção das regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários.



    O Plenário desta Corte, na análise do RE 596.701, Tema n. 160/RG, confirmou essa compreensão:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE.



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (…) 



    (RE 596.701, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, Tema n. 160/RG, DJe de 26/6/2020)



    Na oportunidade, restou definida a seguinte tese de repercussão geral:



    É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.



    Nessa mesma linha:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



     (ADO 28, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)



    3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177- RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. (...)



    (ARE 1.360.505 ED-AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 16/6/2023)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido formulado na inicial, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente